Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709269-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA APELADO: CARLOS DIONATHA SANTANA GUEDES D E S P A C H O Em face do teor da decisão proferida, ID no. 68056239, nos termos do disposto no artigo 10 do CPC, abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a eventual falta de impulsionamento do feito e abandono da causa, que prejudicou o recurso de apelação, tendo em vista que novamente a tentativa de citação via carta (AR), foi infrutífera, uma vez que o requerido estava ausente nas 3 vezes que a correspondência tentou ser entregue em seu endereço, sendo necessária a citação por carta precatória, cuja distribuição não foi efetivada pelo autor/apelante, não havendo qualquer indício que de o citando está em local ignorado, incerto ou inacessível, o que impossibilita a citação por edital. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador